Tribunal: TJDFT
Processo: 0021997-03.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. TOMADA DE DECISÃO APOIADA. ART. 1783-A DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja desconstituída a sentença, com a subsequente determinação do o retorno dos autos à origem para seja adotado o procedimento de tomada de decisão apoiada, com observância da regra prevista no art. 1783-A do Código Civil.
2. Ressalte-se que a Lei no 13.146/2015, que instituiu o denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência, previu importantes modificações no regime das incapacidades previstas no Código Civil. Com efeito, foi alterada a redação dos artigos 3o e 4o, ambos do Código Civil, cuidando-se de providência determinada nos artigos 1767 a 1778 do mesmo diploma legal.
3. O procedimento de tomada de decisão apoiada é aplicável à pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei no 13.146/2015.
4. No caso, embora as conclusões contidas no laudo pericial coligido aos autos apontem para a possibilidade de concessão do instituto da tomada de decisão apoiada, verifica-se que o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas nos autos não atendem ao comando previsto no § 3o do art. 1783-A do Código Civil, pois foram colhidos há quase uma década, sem a participação de equipe multidisciplinar e a oitiva da segunda apoiadora indicada.
5. Acrescente-se, ademais, que já se passaram aproximadamente 9 (nove) anos a partir da data da mencionada audiência, estando a ré atualmente com 91 (noventa e um) anos de idade, razão pela qua não é possível aferir, sem a análise dos termos e limites do apoio e dos compromissos dos apoiadores, respeitando à vontade e aos interesses da pessoa apoiada, a concessão do novo instituto da tomada de decisão apoiada ao presente caso.
6. No caso dos autos, é necessário verificar com acuidade as condições de saúde da apelada, de acordo com os requisitos previstos no procedimento de tomada de decisão apoiada.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.